Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707580-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LAURA NOGUEIRA DUARTE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Em consulta ao processo de origem (0710824-87.2019.8.07.0018), percebe-se que o credor impugnou anteriormente os cálculos homologados pelo juízo da execução com fundamento nos julgamentos do RE 870.947 e ADI 5348 (ID de origem - 59281385). O pleito foi indeferido pelo juízo da execução (ID de origem - 59567307), sendo que a decisão não foi impugnada. Dessa forma, por cautela, oficie-se ao juízo de origem para que informe se a decisão ID 59567307 está preclusa. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios